Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIS CAROLINE FERREIRA MAZORCA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório de no 1047297-79.2020.811.0041, proposta em face do BRADESCO SEGUROS S.A., determinou a apresentação da prova da recusa do pagamento do seguro obrigatório pela via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial.
Para tanto, aduz o agravante que, embora tenha realizado o requerimento administrativo, a seguradora agravada recusou seu recebimento, cometendo inequívoco ato ilícito.
Alega que a negativa de recebimento do processo administrativo pela seguradora agravada, se traduz em prova suficiente de que houve o prévio pedido administrativo, de modo que, não cabe ao Juízo determinar a emenda da inicial, a fim de obrigar a parte autora a fazer prova da recusa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado de origem, impeliu a parte autora a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito, não sejam causados danos irremediáveis à agravante, notadamente com a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.